Tribunal: TJES
Processo: 5024927-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024927-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLE BRANDAO PAIVA MASARIN e outros (2)
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024927-35.2023.8.08.0035

RECTE.: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECDA.:
I
ZABELLE BRANDAO PAIVA MASARIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO MORAL
IN RE IPSA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8537446. Contrarrazões Id. 8537454, estando a parte recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8537444
), eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença
objurgada (Id. 8537444), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por CARLI TRINDADE DOS SANTOS e WESLEI MASARIN DOS SANTOS. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por IZABELLE BRANDAO PAIVA MASARIN para o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo requerida e CONDENAR a requerida a pagar à autora IZABELLE BRANDAO PAIVA MASARIN a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da prolação da presente sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais e lucros cessantes sob o argumento de que a ré suspendeu o fornecimento de energia sem nenhuma notificação prévia e justificativa em 23/08/2023, pois as contas estavam pagas. Os Autores Izabelle e Weslei residem no mesmo imóvel e são casados, e a 3ª Autora, Carli, é genitora do Autor 1ª Autora. Tiveram inúmeros prejuízos, pois são autônomos e perderam alimentos guardados na geladeira. Estavam há mais de 07 dias sem energia, o que motivou o ajuizamento da ação. Requereu reestabelecimento do fornecimento de energia, inclusive em sede de liminar; danos materiais de R$ 1.000,00, no tocante a perda dos alimentos/produtos perecíveis; lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00; e, danos morais de R$ 45.000,00, sendo R$ 15.000,00 para cada autor.

Em suma, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a pagar danos morais à Sra. Izabelle bem como tornou definitiva a liminar de reestabelecimento do serviço. Julgou improcedentes os pedidos de danos materiais, pois não foi demonstrado o efetivo prejuízo. Também julgou improcedente a demanda em face dos autores Weslei e Carli, pois não demonstraram residir no imóvel.

A recorrente
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando ausência de ato ilícito, em que pugna pelo afastamento das condenações. Subsidiariamente requereu a redução do dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, entendo que a tese recursal da recorrente não deve prosperar. Aliás, era ônus da ré controverter os fatos articulados pela parte autora. O recurso em análise, todavia, mostra-se genérico, assim como a sua contestação, fato inclusive constatado na sentença. Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
de modo que voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e confirmou a liminar que determinou o reestabelecimento do serviço de energia.

Nesse sentido, inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo ser responsabilizada pelos danos suportados pela parte autora. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do serviço. Frise-se que a parte autora ficou mais de uma semana sem o serviço, fato não impugnado pela ré,
de modo que

voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da parte recorrida.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o

valor
fixado em r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)